Tribunal: TJMT
Processo: 1017905-13.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017905-13.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Contratos Bancários, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALLEF DA SILVA SCHMIT DE OLIVEIRA - CPF: 024.355.961-54 (AGRAVADO), EDINA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 482.453.991-91 (AGRAVADO), GEOVA SEBASTIAO SOARES - CPF: 909.020.684-15 (AGRAVADO), IZABEL KAROLINE SILVA BELIZARIO - CPF: 021.662.351-07 (AGRAVADO), JEFFERSON DOS SANTOS MELO - CPF: 046.830.841-55 (AGRAVADO), JONATHAN LEITE RODRIGUES DE ARCANJO - CPF: 033.551.251-80 (AGRAVADO), LAURINEY PINTO DE MIRANDA - CPF: 826.459.491-34 (AGRAVADO), LUAN PERNE TIBALDI E SILVA - CPF: 022.191.511-74 (AGRAVADO), LUCAS ASSUNCAO RODRIGUES - CPF: 031.987.051-00 (AGRAVADO), VINICIUS HENRIQUE MOURA DE MORAES - CPF: 032.669.291-60 (AGRAVADO), SERVICOS CONSIG CENTER FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 40.912.976/0003-17 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVICOS CONSIG CENTER FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 40.912.976/0002-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO H DE PONTES LIMA EIRELI - CNPJ: 25.154.419/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO ALVES DE ARAUJO - CPF: 055.738.297-18 (TERCEIRO INTERESSADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCINIRA CORREA DE FRANCA - CPF: 496.776.161-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE FINANCEIRA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DA PROVA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. PREMATURIDADE DO ENFRENTAMENTO DO MÉRITO. DECISÃO SANEADORA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidores que alegam terem sido induzidos à contratação de empréstimos consignados posteriormente transferidos ao denominado “Grupo SAX”, sob promessa de investimentos financeiros.

2.

A decisão agravada rejeitou preliminares suscitadas pelas instituições financeiras demandadas, delimitou os pontos controvertidos da lide e manteve a inversão do ônus da prova, atribuindo aos réus o dever de demonstrar a regularidade das operações bancárias, a adequação dos mecanismos de segurança empregados e a inexistência de falhas aptas a contribuir para a fraude narrada.

3.

O agravante sustenta que os autores reconhecem a contratação voluntária dos empréstimos e o posterior repasse dos valores ao terceiro fraudador, defendendo a incidência de culpa exclusiva de terceiro e fortuito externo, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC, bem como a inadequação da redistribuição do ônus probatório.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber se, diante da alegação de fraude financeira complexa envolvendo operações bancárias e suposta falha sistêmica na prestação do serviço, mostra-se legítima a manutenção da distribuição dinâmica do ônus da prova e a determinação de ampla instrução probatória, inclusive mediante prova pericial.

III. Razões de decidir

5.

A controvérsia instaurada transcende a mera regularidade formal da contratação dos empréstimos consignados, abrangendo investigação acerca da eventual existência de vulnerabilidades operacionais, deficiência de mecanismos internos de controle e possível contribuição indireta das instituições financeiras para a consumação da fraude.

6.

A complexidade técnica da demanda justifica a realização de ampla instrução probatória, especialmente porque os elementos relacionados aos protocolos de segurança, mecanismos de compliance, rotinas de monitoramento e sistemas internos de prevenção a fraudes encontram-se inseridos na esfera de domínio técnico e informacional das instituições financeiras demandadas.

7.

O reconhecimento, pelos autores, da contratação dos empréstimos e do posterior repasse voluntário dos valores ao denominado “Grupo SAX” não afasta, por si só, a necessidade de apuração acerca da eventual falha na prestação do serviço bancário, porquanto a voluntariedade do repasse não exclui, em tese, a possibilidade de contribuição causal decorrente de deficiência sistêmica ou insuficiência dos mecanismos de controle operacional.

8.

A inversão do ônus da prova determinada pelo Juízo de origem revela-se compatível com o art. 6o, VIII, do CDC e com o art. 373, §1o, do CPC, não configurando imposição de prova diabólica, uma vez que o encargo atribuído às instituições financeiras restringe-se à demonstração de fatos inseridos em sua própria esfera de atuação técnica e operacional.

9.

Nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, compete ao magistrado, na condição de destinatário da prova, determinar as diligências necessárias à adequada formação de seu convencimento, sobretudo em demandas marcadas por elevada complexidade fática e técnica.

10.

O julgamento proferido no Agravo de Instrumento no 1000613-20.2023.8.11.0000 não impede a manutenção da decisão recorrida, porquanto proferido em sede de cognição sumária, limitada à análise dos requisitos da tutela de urgência, sem exaurimento da controvérsia ou aprofundamento probatório acerca da responsabilidade das instituições financeiras.

11.

As demais insurgências deduzidas pelo agravante, relacionadas à ausência de nexo causal, à limitação da atividade probatória e à voluntariedade das contratações, confundem-se com o próprio mérito da demanda principal e reclamam apreciação exauriente após a conclusão da fase instrutória, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Em demandas envolvendo alegação de fraude financeira complexa, é legítima a distribuição dinâmica do ônus da prova quando os elementos técnicos relacionados aos mecanismos de segurança e controle operacional encontram-se sob domínio informacional das instituições financeiras.

2. A contratação voluntária de empréstimos e o posterior repasse dos valores a terceiro não afastam, por si sós, a necessidade de apuração acerca de eventual falha na prestação do serviço bancário.

3. A definição acerca da existência de culpa exclusiva de terceiro e ausência de nexo causal demanda regular instrução probatória, sendo inviável seu enfrentamento definitivo em sede recursal prematura.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017905-13.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADOS: ALLEF DA SILVA SCHMIT DE OLIVEIRA e OUTROS

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por ALLEF DA SILVA SCHMIT DE OLIVEIRA E OUTROS em desfavor de diversas instituições financeiras e terceiros.

Consta dos autos que a parte autora sustenta ter sido induzida a contratar empréstimos consignados, cujos valores foram posteriormente transferidos ao denominado “Grupo SAX”, sob promessa de investimentos, sobrevindo prejuízos após a interrupção dos pagamentos e desaparecimento do referido grupo.

O BANCO DO BRASIL S.A., na origem, em contestação, suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, defende a regularidade integral das operações bancárias realizadas, afirmando que os contratos foram livremente celebrados pelos autores, mediante observância dos procedimentos ordinários de formalização, inexistindo qualquer participação da instituição financeira nas negociações mantidas entre os demandantes e o denominado “Grupo SAX”. Sustenta, ainda, a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro e de fortuito externo, nos termos do art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que os prejuízos alegados decorreram exclusivamente do repasse voluntário dos valores pelos próprios consumidores à empresa fraudadora.

Sobreveio decisão saneadora por meio da qual o magistrado de origem rejeitou as preliminares arguidas, delimitou os pontos controvertidos e manteve a inversão do ônus da prova em favor dos autores, atribuindo às instituições financeiras o dever de demonstrar a regularidade das operações bancárias, a higidez dos mecanismos de segurança empregados, a inexistência de falhas aptas a facilitar a fraude narrada e a ausência de vínculo ou participação com os atos praticados pelo denominado “Grupo SAX”.

Irresignado, o agravante opôs embargos de declaração, sustentando omissão quanto aos fatos incontroversos reconhecidos na própria petição inicial, especialmente no que se refere à voluntária contratação dos empréstimos e ao posterior repasse dos valores ao terceiro fraudador, além de apontar suposta incompatibilidade entre a decisão saneadora e o entendimento anteriormente firmado por esta Corte no Agravo de Instrumento n.o 1000613-20.2023.8.11.0000. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo para afastar a redistribuição do ônus da prova, bem como a reforma da decisão agravada.

O preparo foi recolhido – Id. 363187852.

A tutela recursal foi indeferida.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento no Id. 365642369.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso não comporta provimento.

Conforme já assentado na decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal, a controvérsia instaurada nos autos originários transcende a simples análise formal da contratação dos empréstimos consignados, alcançando questão substancialmente mais complexa, relacionada à eventual existência de falhas sistêmicas, vulnerabilidades operacionais, deficiência de mecanismos de controle interno e possível facilitação indireta da fraude descrita na petição inicial.

A matéria, portanto, reclama instrução probatória ampla e tecnicamente aprofundada, incompatível com solução prematura fundada em cognição estritamente documental.

Com efeito, o contexto delineado nos autos revela hipótese de fraude multifacetada, envolvendo operações bancárias, cessões de crédito, intermediação financeira e alegada captação irregular de consumidores mediante promessa de rentabilidade, circunstância que exige apuração minuciosa acerca da dinâmica operacional das transações realizadas, dos protocolos de segurança adotados pelas instituições financeiras e da efetividade dos mecanismos internos de prevenção e detecção de fraudes.

Nesse cenário, a realização de prova pericial mostra-se medida não apenas pertinente, mas efetivamente necessária ao adequado esclarecimento dos fatos controvertidos, sobretudo porque os elementos técnicos indispensáveis à reconstrução da cadeia operacional encontram-se sob domínio informacional das instituições demandadas.

Não se desconhece que os autores reconheceram a contratação dos empréstimos e o posterior repasse voluntário dos valores ao denominado “
Grupo SAX
”. Todavia, tal circunstância, por si só, não possui aptidão para afastar, de maneira automática e apriorística, a necessidade de investigação acerca da eventual existência de falha na prestação do serviço bancário.

A voluntariedade do repasse não elimina, em tese, a possibilidade de ocorrência de vulnerabilidades sistêmicas, deficiências procedimentais ou mecanismos insuficientes de controle que possam ter contribuído para a consumação do evento danoso.

Nesse ponto, mostra-se correta a decisão agravada ao manter a distribuição dinâmica do ônus da prova, em consonância com o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e com o art. 373, §1o, do Código de Processo Civil. A inversão determinada pelo Juízo de origem não traduz imposição de prova diabólica, tampouco exige demonstração negativa absoluta e indeterminada.

O encargo probatório atribuído às instituições financeiras restringe-se aos fatos inseridos em sua própria esfera de atuação, notadamente quanto à regularidade dos procedimentos de contratação, à eficácia dos sistemas de segurança empregados, aos mecanismos de compliance adotados e às rotinas internas de controle operacional, matérias evidentemente submetidas ao domínio técnico e informacional do fornecedor de serviços.

Cumpre registrar, ademais, que o magistrado é o destinatário da prova, incumbindo-lhe, nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil, determinar as diligências necessárias à formação de seu convencimento, especialmente quando a complexidade fática da demanda impede conclusão segura a partir dos elementos já constantes dos autos. A instrução processual não se destina à mera confirmação de premissas previamente estabelecidas pelas partes, mas à reconstrução racional dos fatos controvertidos mediante atividade probatória adequada, suficiente e tecnicamente idônea.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. O juiz é o destinatário da prova, é quem preside o processo, assim, a ele incumbe aferir sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova. É provável que o Oficial de Justiça seja um leigo em matéria de avaliação, faltando-lhe, portanto, a capacitação técnica necessária para que se possa precisar a valia do bem futuramente destinado à arrematação . Uma avaliação realizada por quem não detém habilitação técnica, acaba por tornar ineficiente um princípio basilar informativo do processo de execução, qual seja, o de que a execução deve se operar do modo menos gravoso para o devedor. Os honorários periciais se mostram adequados ao trabalho que será realizado. Agravo desprovido
.
(TJ-SP - AI: 21656689120208260000 SP 2165668-91 .2020.8.26.0000, Relator.: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 09/12/2020, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2020)

Também não prospera a alegação de que o julgamento proferido no Agravo de Instrumento n.o 1000613-20.2023.8.11.0000 impediria a manutenção da decisão recorrida.

Isso porque referido julgado foi proferido em sede de cognição sumária, com enfoque específico na análise dos requisitos autorizadores da tutela de urgência relacionada à suspensão dos descontos contratuais, não se confundindo com a fase de instrução probatória ora em exame. Naquela oportunidade, esta Corte limitou-se a examinar a presença, em juízo preliminar, da probabilidade do direito necessária à concessão da medida liminar, sem exaurimento da controvérsia nem aprofundamento técnico acerca da eventual responsabilidade das instituições financeiras.

Assim, as conclusões então externadas não possuem eficácia impeditiva da regular instrução processual, tampouco afastam a necessidade de produção de prova pericial destinada à verificação concreta dos mecanismos de segurança, dos protocolos operacionais e da eventual existência de falhas aptas a contribuir para a fraude alegada pelos autores.

Nessa perspectiva, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso na decisão saneadora agravada, a qual se mostra coerente com o microssistema consumerista, com os poderes instrutórios do magistrado e com a necessidade de adequada elucidação de controvérsia marcada por elevada complexidade técnica e fática.

Ao arremate, no tocante às demais insurgências deduzidas pelo agravante, especialmente quanto à pretendida limitação da atividade probatória, à alegada ausência de nexo causal e à voluntariedade na contratação dos empréstimos, verifica-se que tais questões ainda não foram objeto de exauriente apreciação pelo Juízo de origem, tampouco se mostram suficientemente amadurecidas no iter procedimental, haja vista que a fase instrutória sequer foi concluída. Além disso, referidas matérias se confundem, em grande medida, com o próprio mérito da demanda principal, reclamando análise aprofundada à luz do conjunto probatório a ser produzido no curso da instrução processual, inclusive mediante eventual prova técnica. Assim, o enfrentamento definitivo de tais teses nesta sede recursal implicaria indevida supressão de instância, em afronta ao sistema de competência e à regular devolutividade recursal.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026